Tribunal: STF
Processo: AR 868
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-15
Data de publicação: 1974-05-15

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DECADENCIA.
 PROFESSORES
MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTERIO. O ART. 2 DA LEI 2.142/53 NÃO
AUTORIZAVA A CONCLUSÃO DO ARESTO RESCINDENDO, EIS QUE NÃO SE REFERIA
A PROFESSORES DO ENSINO MILITAR, MAS A PROFESSORES CIVIS (ART. 15,
DA LEI 488/1948). ALÉM DISSO, O PARAGRAFO 5 DO ART. 182 DA C.
FEDERAL DE 1946, VEDAVA A ACUMULAÇÃO, PARA O MILITAR, QUER ESTIVESSE
EM ATIVIDADE, NA RESERVA OU REFORMADO. PROCEDENCIA DA AÇÃO.